Tribunal: TJPA
Processo: 0001411-92.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001411-92.2011.8.14.0013

APELANTE: JOSE RONILSON OLIVEIRA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a redução da pena-base e da pena de multa; (b) o decote da majorante de emprego de arma branca. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se é possível a redução da pena de multa; (ii) se é cabível a diminuição da pena-base; (iii) se é possível o decote da majorante pelo uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da pena-base é devida, pois a fundamentação utilizada pelo d. Juízo de origem para desabonar a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime mostram-se inadequadas.

4. Em relação à majorante do emprego de arma branca, o recurso deve ser acolhido. Com a edição da Lei nº 13.654/2018, a majorante foi excluída para casos de uso de arma branca, cabendo a retroatividade benéfica ao apelante. No entanto, o emprego do instrumento pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme Tema Repetitivo nº 1110 do STJ, desde que isso não resulte em aumento da pena final.

5. Constatada a identidade fático-processual com o corréu não recorrente, aplica-se o art. 580 do CPP, com extensão dos efeitos da presente decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, estendendo-se os efeitos ao corréu não recorrente.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB,
art. 5º, XL;
CP, arts. 59, 68, 157, §2º, I (redação anterior) e II; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1110; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, PExt no REsp 1843481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/04/2022; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena do apelante José Ronilson Oliveira Rocha, estendendo os efeitos ao corréu não recorrente Francisco Edmilson Sales Borges,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Ronilson Oliveira Rocha, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa (cf. ID’s 12088079 e 12088080).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a redução da pena-base e da pena de multa; (b) o decote da majorante de emprego de arma branca (cf. ID 17164964).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17164967).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
22798174
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pede a redução da pena-base e da pena de multa, bem como o decote da majorante de emprego de arma branca, considerando que o crime foi cometido em data anterior à edição da lei
n. 13.654/2018
.

Pois bem, em relação à pena de multa, vale lembrar que o cálculo dos dias-multa é feito em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

In casu
, observo que o réu foi condenado a patamar menor do que deveria, visto que a sua pena física definitiva foi de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que demandaria multa de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, e não de 133 (cento e trinta e três) como fixado na r. sentença.

Prosseguindo na apreciação dos pleitos da defesa, verifico que lhe assiste razão quanto à necessidade de redução a pena-base. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. página 9 do ID 12088079 / página 3 do ID 12088080):

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena de JOSE RONILSON OLIVEIRA ROCHA nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

À vista do excerto, verifico que cinco foram os vetores considerados desfavoráveis ao apelante, quais sejam: culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, houve confusão entre a sua acepção de em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal. Assim, esse vetor deve ser neutralizado.

Tampouco o fundamento para desabonar a personalidade do agente pode permanecer, eis que vago e sem qualquer relação com aquilo que dos autos consta, estando em dissonância com a súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Observo ainda por meio da leitura da fundamentação utilizada nos vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, que o d. Juízo a quo partiu da premissa de que esses nascem pensando contra os condenados, somente deixando de piorar a situação caso haja nos autos alguma razão que “legitime” ou “abrande” a conduta de quem delínque. Trata-se, por óbvio, de premissa equivocada, na medida em que esses vetores têm, na verdade, a neutralidade como ponto de partida, somente servindo para exasperar a pena-base se constatada a existência de fatos que os façam destoar do normal para o tipo penal apurado, o que não se verifica no caso ora analisado.

Também foi incorreto o desabono das consequências do crime, pois apesar de o abalo psicológico ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, a vítima não declarou ter ficado traumatizada ou limitada de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que essa não pode ser simplesmente presumida pelo julgador para exasperar a pena-base.

Por fim, deve ser deferido o pedido de decote da majorante do emprego de arma.

Ora
, como é cediço, a lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante, o qual se deu em 19/06/2011. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a causa de aumento por uso de arma branca, essa não impactará no caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Contudo, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no presente caso para majorar a pena, nada obsta que a utilização do instrumento seja considerada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, mesmo quando se está diante de um recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não haja piora na pena final do réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do c. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Assim, tendo em vista os reparos promovidos, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, considerando que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime,
em razão do porte ostensivo da arma branca no delito, que tornou mais reprovável o
modus operandi
do apelante,
consoante visto alhures, sem que outros fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada na r. sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214 do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do CP.

Por fim, ao verificar a situação de Francisco Edmilson Sales Borges, corréu não recorrente, notei que ele teve a pena calculada de forma idêntica à do ora apelante, contando com os mesmos vícios. Senão vejamos (cf
página 3-9 do ID 12088080)
:

Passo à dosimetria e fixação da pena de FRANCISCO EDMILSON SALES BORGES, nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

(...) Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Dessa forma, entendo que deve ser estendido a ele os efeitos desta decisão, consoante artigo 580, do CPP, pois ambos (apelante e corréu) estão na mesma situação fático-processual. Nessa linha, já decidiu o c. STJ:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM O RECORRENTE. ART. 580 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDA. 1. É cabível a extensão de efeitos do recurso provido ao corréu caso o requerente demonstre haver identidade fático-processual entre ambos, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal a quo, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena. 3. In casu, devem ser estendidos os efeitos do acórdão que readequou a pena-base do corréu, porquanto o ora requerente encontra-se na mesma situação fático-processual. Na espécie, a Corte de origem considerou inválida a motivação da conduta social e da personalidade do agente para aumentar a pena-base, mas não reduziu a sanção do réu ao afastar as referidas vetoriais. 4. Pedido de extensão de efeitos deferido. (STJ - PExt no REsp: 1843481 PE 2019/0310071-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, procedo a nova dosagem da pena também de
Francisco Edmilson Sales Borges.

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, considerando que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime,
em razão do porte ostensivo da arma branca no delito, que tornou mais reprovável o
modus operandi
do apelante,
consoante visto alhures, sem que outros fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada na r. sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214 do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
dou parcial provimento ao recurso
do apelante José Ronilson Oliveira Rocha para redimensionar a sua pena, estendendo os efeitos ao corréu não recorrente Francisco Edmilson Sales Borges.

É o voto.

Belém, 02/12/2024